Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712738-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUINTA DA LAGOA HOTEIS E RESORT LTDA RECORRENTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. RECORRIDO: HUGO DE ALMEIDA FREITAS, DEBORA REIS SANTANA DESPACHO A recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos uma vez que esta não comprovou sua condição de hipossuficiência. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora